Tribunal: TJMT
Processo: 1006335-55.2022.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006335-55.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 044.336.441-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENDRICK LOPES FADINI - CPF: 152.990.717-95 (ASSISTENTE), LALESKA LORRAYNY DA COSTA APOLINARIO - CPF: 018.969.532-39 (ASSISTENTE), CARLOS FERREIRA BARBOSA - CPF: 026.674.331-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE
NA
EXASPERAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
.

I
NOCORRÊNCIA
.
RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA QUANTIDADE
E NATUREZA
DO
NARCÓTICO
APREENDIDO
.

INIVIABLIDADE DO EMPREGO DE CRITÉRIO ESTRITAMENTE MATEMÁTICO
.

PENA
BASILAR MANTIDA
.

RECURSO
DESPROVIDO.

Com base na discricionariedade do magistrado e n
o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), deve
ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao estabelecer a
pena
basilar d
o
apelante, levou em consideração as disposições contidas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, valorando a significativa quantidade e natureza do entorpecente apreendido de forma coerente e proporcional, independentemente da utilização de critério estritamente matemático.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Oliveira da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.

1006335-55.2022.8.11.0037
, pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
P
rimavera do Leste
/
MT
,
conden
ando-
o
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),

à pena de
6

(
se
is
) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
550
(
quinhentos
e
cinquenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, com base nas razões que se encontram
n
o
I
D
177040148
,

postula a redução da
pena-base, ao argumento de que o aumento realizado pelo sentenciante se mostrou desproporcional e exacerbado, requerendo, assim, que seja adotada a
fração de majoração
em
1/6 (um sexto) da pena mínima

ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre a máxima e a mínima
,
em relação à quantidade e natureza da droga apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

177043151
,

o Ministério Público colima
o desprovimento
deste

recurso
, linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê
no
ID

181663174
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante

n
o
ID

177042692
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 19 de julho de 2022, por volta das 23h40min, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, sentido decrescente, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
THIAGO OLIVEIRA DA SILVA
transportava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de
1.032,85kg
(um quilo, trinta e dois gramas e oitenta e cinco centigramas) de
Cloridrato de Cocaína
, acondicionada na forma de 01 (um) tablete, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.92478769), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de nº 210.2.04.2022.008147-01 (Id.86771708), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, Policiais Rodoviários Federais estavam em fiscalização de rotina e abordaram o veículo Fiat/Pálio
Wek
. Adv., cor prata, placas NPJ-693, o qual era conduzido pelo denunciado
THIAGO
e tinha como passageira
Laleska

Lorrayny
da Costa Apolinário, sua namorada.

Durante a fiscalização, em conversa com o denunciado, os Policiais Rodoviários Federais notaram um nervosismo excessivo do mesmo e respostas contraditórias a respeito da origem e destino da viagem, fato que motivou uma revista minuciosa no veículo.

Ato contínuo, escondidos no painel do carro, os agentes federais lograram êxito em encontrar
1.032,85kg
de
Cloridrato de Cocaína
, acondicionada em 01 (um) tablete.

Ao ser questionado, o denunciado confessou o transporte da droga, oportunidade em que alegou que vinha da cidade de Várzea Grande/MT com destino a esta cidade de Primavera do Leste/MT para prestar um serviço de manutenção de empilhadeiras e que trazia o entorpecente para obter um dinheiro extra
.

[...]
.

Destaques
no original

No
caso em apreciação,
a

autoria e a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes

narrado na exordial acusatória está demonstrada

e não há
insurgência
d
o
apelante
em relação a essa temática.

Consoante
consta do relatório
,
o

apelante

postula a

redução da fração de majoração empregada na primeira fase dosimétrica
.

E, n
o ponto que interessa, estes são os argumentos
utilizados
pelo prolator da sentença condenatória:

[...]

Passo

à
dosimetria da pena.

1ª FASE

Atento ao
princ
í
pio constitucional da individualização da pena, analisando as
circunst
â
ncias
do
art
. 59 do CP e do
art
. 42 da LT, destaca-se a
consideravel
quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (
1.032,85kg acondicionada na forma de 01 tablete
), razão pela qual,
fixo
a pena base em
6 anos de reclusão e 550 dias-multa
, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619.

2ª FASE

Presentes
a agravante da reincidência(SEEU 700176- 74.2022.8.09.0093), bem como a atenuante da confissão,
efetuo
a compensação de ambas, nos termos do Enunciado 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3ª FASE

Deixo
de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, vez que o réu é reincidente(SEEU 700176-74.2022.8.09.0093).

Assim,perfaz-se o
total de 06 anos de reclusão e 550 dias-multa,
pena esta que a
torno definitiva
ante outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo
o regime
fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do
art
. 33, § 3º do Código Penal, vez que o réu é reincidente.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta e a reincidência afastam a possibilidade de aplicação.

Por fim,
mantenho
a prisão preventiva do acusado, vez que presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito fora praticado aliado ao fato de ser reincidente, o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública e, ainda, porque aguardou preso a instrução processual.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da norma contida no
art
. 44, I do Código Penal.
[...]
.

(ID 177040125).
Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum

compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na
qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ademais, n
ão se pode olvidar
q
ue

para

a

aplicação

da

sanção

inicial,

o

juiz

tem

grande

discricionariedade,

estando,

todavia,

essa

faculdade

vinculada

à

observância

das

oito

circunstâncias

judiciais

elencadas

no

caput

do

art.

59

do

Código Penal
; além de,
no

caso do tráfico de drogas,
o
s vetores
preponderantes
estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. Assim,
ao fixar a pena-base, é exigível que o
magistrado
indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Consoante acima foi asseverado, o
apelante pugna
,
pel
a

diminuição
da exasperação levada a efeito
pelo sentenciante
em razão da natureza e quantidade d
o
e
ntorpecente apreendido (art. 42
da Lei n. 11.343/06), devendo
, na sua concepção,
ser
-lhe
aplicado o aumento na fração de 1/
6
(um
sexto
)
sobre o mínimo legal
ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre o máximo e o mínimo da pena
.

N
o entanto,
da análise do édito condenatório é forçoso concluir que
o
pedido
não
merece guarida.

Isso porque o

magistrado
, adequadamente, elevou a
pena
inicial d
o

apelante
em
1 (um) ano
acima do mínimo legal,
em razão da apreensão de
um
tablete de cocaína, pesando pouco mais de 1kg
(um quilograma)
,

não havendo, pois,
motivo
s
para a retificação
almejada
, porque
o

quantum
da pena basilar
foi
fundament
ado

em

elementos de convicção

que se
mostra
m
idôneo
s
,

e
, por isso,

justifica
dores do
incremento
levado a cabo
quando da prolação da sentença
condenatória
.

D
emais disso,
o quantitativo
adotado
apesar de ser superior à fração de
1
/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
(
equivalente
a

10 meses)
, se
encontra
aquém

de 1/8 (um oitavo) d
o intervalo
entre
a pena mínima e
m
áxima
(equivalente à 1 ano e 3 meses)
, não se mostrando, portanto, desproporcional
ao crime praticado
.

A
liás, a
cerca da temática,
o

Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado que

“
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
”.
(Ag
ravo
Int
erno
no H
abeas
C
orpus n.
352.885/SP,
relatado pelo
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17
.
05
.
2016
e publicado no
DJe
de
09
.
06
.
2016).

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
Justiça
, consolidou o seu
entendimento
no mesmo sentido,
tal como se infere do
Enunciado n. 39
, assim grafado
: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.

Isso significa
dizer
que não há direito do subjetivo do
sentenciado
à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6
(um sexto)
sobre a pena-base, 1/8
(um oitavo)
do intervalo su
pracitado ou mesmo outr
o

quantitativo
, porquanto t
ais frações
, apesar de serem
parâmetros aceitos pela jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
, não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

A propósito, n
o que diz respeito
à matéria, eis o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente
dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

2.
Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias consideraram, em decisão motivada, a significativa quantidade de droga (mais de um quilo de maconha e mais de um quilo de cocaína) para elevar a pena-base em 3 anos de reclusão. Assim, tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, sendo ele inclusive elencado como circunstância preponderante (quantidade de droga), e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.

3.
Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso.

4. Agravo regimental desprovido
.

(STJ,
AgRg
no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19
.
6
.
2023
e publicado n

DJe

de
23
.
6
.
2023)
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. ADMISSÃO APENAS EM CASOS DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DIREITO SUBJETIVO À UTILIZAÇÃO DE FRAÇÕES ESPECÍFICAS. INEXISTÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 DIANTE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. PREPONDERÂNCIA SOBRE O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. FRAÇÃO DE 1/5. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. REDUTORA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E MAUS ANTECEDENTES. REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E PLEITO DE LIMINAR PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE NOS AUTOS DESTE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte estadual não foi omissa e bem fundamentou o indeferimento dos pleitos defensivos, adotando entendimentos já consolidados no que diz respeito à pena-base e ao privilégio do delito de tráfico, ainda que de forma contrária a pretendida.

2. O refazimento da dosimetria da pena neste Superior Tribunal de Justiça tem caráter excepcional, somente admitido sob a existência de manifesta ilegalidade, hipótese não configurada nestes autos, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação
adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

3.1. No caso, ao exasperar a reprimenda inaugural em razão dos antecedentes, o togado majorou a pena em 1/6, fração que não se apresenta absurda segundo os parâmetros da jurisprudência.

4.
O art. 42 da Lei n. 11.343/06 preconiza que
a natureza e a quantidade do entorpecente tem
preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, razão
porque
o acréscimo de 1/5 na pena não se revela desproporcional.

5. A incidência das Súmulas
ns
. 83/STJ e 7/STJ afastam a possibilidade de conhecimento da divergência jurisprudencial.

6. Quanto à aplicação da redutora de pena do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a presença de reincidência, ainda que genérica, afasta a possibilidade. Não se olvide que o recorrente também possui antecedentes criminais, o que também inviabiliza o privilégio.

7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de pedido de liminar nos autos do agravo em recurso especial, efetivar a revisão da custódia preventiva, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.249.221/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.5./2023 e publicado no
DJe
de 26.5.2023)
Destacamos

Além do mais,
impõe-se registrar que somente pode haver alteração do
quantum
de aumento na pena-base quando for flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que, observado o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas – 5 a 15 anos de reclusão –, o aumento realizado pelo magistrado, quando sopesado com a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, não se mostra desarrazoado ou excessivo, estando, pois, dentro da margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

Posto isso,
em
consonância
com o
parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por
Thiago Oliveira da Silva
, mantendo
inalterada a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023